Tribunal: TJMT
Processo: 1006915-35.2018.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006915-35.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALDERINA PEREIRA AGUIAR - CPF: 378.337.581-91 (RECORRIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO. ELEVAÇÃO DE NÍVEL E CLASSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO QUANTO A PROGRESSÃO DE NÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. REQUISITO PREENCHIDO. DIREITO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do Técnico de Suporte Administrativo Educacional, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível.

2. Se o servidor comprova que possuía mais de 16 anos de serviço prestado ao Município, deve ser enquadrado no Nível 6, no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte reclamada, em face de sentença, pela qual foi dada procedência à pretensão inicial, para condenar o reclamado/recorrente a proceder a progressão funcional da autora/recorrida, no Nível 6, Classe C, bem como, ao pagamento das diferenças nos vencimentos, com a inclusão dos coeficientes específicos da promoção a que fazia jus, incidindo em suas férias, terço constitucional e 13º salário e demais vantagens, de acordo com a data do Requerimento administrativo (22/09/2015) e, em relação ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, bem como ao pagamento de todas as parcelas que vencerão no decorrer do processo, até o dia do efetivo pagamento.

Inconformado,
o Recorrente pretende
a reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não se respeitou o lapso temporal previsto na Lei Municipal para a realização da progressão funcional da servidora.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção (Id. 54860978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023